Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-64.2016.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação Cível. Erro médico. Responsabilidade civil. Ação de indenização fundada em dano moral. Ingestão de base de sustentação de pirulito pela autora, menor de idade. Conduta expectante adotada que era recomendada para casos assintomáticos. Autora que havia apresentado episódio de vômito, disfagia alta, encontrando-se chorosa e com queixa de náuseas. Atuação médica que tampouco logrou comprovar

Ementa:
Apelação Cível. Erro médico. Responsabilidade civil. Ação de indenização fundada em dano moral. Ingestão de base de sustentação de pirulito pela autora, menor de idade. Conduta expectante adotada que era recomendada para casos assintomáticos. Autora que havia apresentado episódio de vômito, disfagia alta, encontrando-se chorosa e com queixa de náuseas. Atuação médica que tampouco logrou comprovar ter informado satisfatoriamente sobre a gravidade do quadro se o objeto permanecesse no corpo da paciente por mais de três dias. Culpa verificada. Indevida presunção de eliminação do objeto de plástico, o qual se descobriu depois que havia se alojado no esôfago da autora, após exames de raio X. Defeito do serviço hospitalar caracterizado. Responsabilidade civil indenizatória configurada. Dano moral ocorrente, mantido o valor indenizatório em R$12.000,00, fixado em correspondência com o efeito lesivo produzido, sem gerar enriquecimento indevido entre as partes, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.